Tribunal: TJMT
Processo: 1011721-80.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011721-80.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES - CPF: 017.902.081-14 (ADVOGADO), ADENILSON NASCIMENTO - CPF: 027.918.691-66 (IMPETRANTE), MM JUÍZA DE DIREITO DA 7 VARA CRIMINAL DE CUIABA-MT (IMPETRADO), SANDRO SILVA RABELO - CPF: 453.232.751-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES - CPF: 017.902.081-14 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011721-80.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: ADENILSON NASCIMENTO, GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – “OPERAÇÃO IMPACTO” – PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A FACÇÃO DO “COMANDO VERMELHO”, DESTINADA À PRÁTICA, PRINCIPALMENTE, DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO – INOCORRÊNCIA – INVESTIGAÇÕES QUE APONTAM PARA A CONTINUIDADE DA PRÁTICA DELITIVA PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA QUAL O PACIENTE É APONTADO COMO INTEGRANTE –AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

“Tratando-se de delitos de natureza permanente, como organização criminosa e lavagem de dinheiro, onde se verificou, no curso das investigações que, as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento,
não há falar em ausência de contemporaneidade do decreto preventivo
”
(STJ, HC nº 519.004/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 7.11.2019).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor
Adenilson Nascimento
, preso pela suposta prática do crime de organização criminosa (art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013), apontando como autoridade coatora o juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Aduz que não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade do crime, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser o paciente possuidor de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Sustenta que
“da mesma forma que o corréu Gilson Mariano Dantas, que teve a prisão revogada na decisão em que o paciente viu o seu pedido negado, observa-se que, apesar de ser apontado por outros investigados como gerente da facção de determinada região do Estado, assim o foi somente de forma referenciada. Isso porque o suposto diálogo extraído do celular do contador Edvaldo não indica que a titularidade do número que se refere ao contato ‘RED’ seja do paciente Adenilson. Aliás, o contato que a Autoridade Policial atribuiu ao paciente sequer possui foto”
.

Por fim, alega que
“não restou evidenciada a existência de fatos contemporâneos que justifiquem a prisão preventiva decretada,

especialmente considerando que as mensagens que deram ensejo à representação policial foram extraídas de um aparelho celular apreendido em janeiro de 2020 e que datam da segunda quinzena de dezembro de 2019 até o dia 06/01/2020”
.

A liminar foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que decretou-lhe a prisão para garantia da ordem pública.

A despeito da alegada carência de fundamentação do decreto prisional, não vislumbro a propalada ilegalidade aventada no
writ
, uma vez que o juízo, forte nos indícios da autoria e materialidade do delito, justificou adequadamente a necessidade de se manter a custódia cautelar do paciente nestes termos:

“[...] A exemplo do que foi identificado nos demais municípios, LAURO ALVES MACHADO é o gerente da organização criminosa nos municípios de Nova Brasilândia e Planalto da Serra, sendo o responsável por receber e distribuir drogas às bocas de fumo e, ainda, por recolher e prestar contas ao “dono” dos pontos de venda de entorpecentes, JONAS (BATMAN).

Da análise realizada no aparelho celular de EDVALDO, notam-se diversas conversas entre os dois (EDVALDO e LAURO) tratando abertamente acerca dos negócios ilícitos mantidos pela organização naquele município. Em diversas oportunidades, EDVALDO realiza cobranças dos valores devidos pelos criminosos daquela região aos líderes, inclusive encaminhando os valores detalhados (pág. 372 do relatório).

Outrossim, LAURO encaminha a EDVALDO uma fotografia da carga de maconha recebida, confirmando o peso da mercadoria e ainda pontuando que a droga recebida na cidade seria de baixa qualidade (ID 67661522 – pág. 42).

ALAN GUSTAVO FREITAS FAGUNDES, vulgo “BEBE”, ou “BB”, e ADENILSON NASCIMENTO, vulgo “C4” ou “RED BULL”, são os indivíduos identificados pelos investigadores como lideranças locais da organização nos municípios de Chapada dos Guimarães/MT e Campo Verde/MT. Além da dupla, VITHOR HUGO DRAGONI DUARTE, vulgo “DRAGONI”, foi identificado como sendo o braço direito de ambos na região
.

Em uma das conversas travadas entre EDVALDO e MAYKON, quando realizava a contabilidade geral das “quebradas”, os nomes de ambos (ALAN e
ADENILSON) já apareciam como os responsáveis pelas cidades, conforme “print” colacionado no corpo da representação
(ID 67661522 – pág. 45).

[...] Deste modo, a considerar a atuação de grupo estabelecido para prática de crimes, conforme definição prevista no artigo 1º, § 1º, da Lei 12.850/2013, verifica-se a existência da Organização Criminosa, dos quais os investigados seriam os integrantes.

Portanto, nesse enquadramento fático, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, restam demonstrados os pressupostos iniciais da prisão preventiva.

Não bastasse isso, além de os delitos imputados possuírem penas máximas superiores a quatro anos, preenchendo o requisito previsto no art. 313, inciso I, do CPP, verifico, ainda, existentes os fundamentos ensejadores da custódia cautelar, notadamente para a garantia da ordem pública.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelos agentes, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia,
a forma de execução, a conduta do representado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional
.

No caso em espeque, a ordem pública restou abalada,
ante a gravidade concreta dos delitos praticados pelos integrantes da organização criminosa ora investigada, os quais, em tese, movimentam quantidades exorbitantes de valores arrecadados da distribuição e venda de drogas nas regiões exploradas pelos increpados
.

Infere-se da riqueza de detalhes constantes no relatório elaborado pela Autoridade Policial a manutenção de vários pontos de venda de drogas espalhados por todo o Estado, sendo cada um deles responsável por pagar uma mensalidade fixa, denominada “lojinha”, que ao lado das taxas de “camisa” pagas por todos os integrantes, geram uma espécie de caixa fixo, independentemente do lucro advindo da mercancia ilícita
.

Como já mencionado,
foram constatadas centenas de trocas de mensagens entre os investigados com conteúdo explícito sobre o narcotráfico, conversas sobre a aquisição de armas, tabelas com prestação de contas, movimentações bancárias vultosas sem qualquer justificativa, movimentações financeiras sem qualquer lastro lícito, dentre outros tantos indícios
.

Ademais, ao longo da investigação, vários dos investigados foram flagrados de posse de drogas e grandes quantias de dinheiro, conforme demonstrado nos laudos periciais e cópias dos procedimentos que integram o volume anexo do Inquérito Policial.

Nesse contexto fático, cediço ser o Comando Vermelho uma organização criminosa atuante em quase todo o Estado, com uma infinidade de crimes praticados por seus integrantes, a fim de manter o domínio exclusivo no tráfico de drogas, numa espécie de poder paralelo, que afronta diretamente o estado democrático de direito.

Todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos representados, bem como a retomada do controle estatal nas regiões afetadas pelas práticas delitivas
.

Quanto à possibilidade da prisão para garantia da ordem pública, segundo posição dos tribunais superiores, esta pode ser visualizada pela probabilidade do cometimento de novas infrações,
gravidade concreta do crime e envolvimento com o crime organizado
.

[...] Com efeito, dos documentos constantes da Representação, é possível constatar que, em tese, os investigados integram Organização Criminosa estabelecida em diversas regiões do Estado, configurando o crime insculpido no art. 2º da Lei 12.850/13.

Outro fato digno de registro é que a Facção Criminosa demonstra estar em plena atuação, demonstrando não estar disposta a cooperar com a ordem social, vez que mesmo após a reiteração da ação estatal contra a sua estrutura e membros, ela busca reerguer-se, no intuito de impor a criminalidade como um propósito de vida
.

Isso porque, alguns dos representados, hodiernamente presos, já foram denunciados anteriormente por integrarem Organização Criminosa, Tráfico de Drogas e diversos outros delitos e, neste ato, verifica-se novamente a presença deles, em tese, agindo criminalmente para o fortalecimento da ORCRIM, o que demonstraria não estarem dispostos a submeterem-se à lei penal.

Com efeito, as organizações criminosas têm se revelado verdadeira ameaça à ordem pública e à soberania nacional, pois com frequência seus membros, como já mencionado, tentam impor a presença de um “Estado Paralelo” com leis próprias, que são aplicadas e executadas com eficiência, que muitas vezes chega a ser superior à do Estado de Direito.

Além disso, como bem salientaram a Autoridade Policial e a representante ministerial, os crimes de associação ao tráfico e tráfico de drogas praticados especificamente pelos membros da facção criminosa identificados durante as investigações, são fruto de uma devastação da ordem pública e social em nossas cidades, tais delitos são o cerne de outros crimes registrados pelos órgãos de segurança do Estado, que necessitam de um combate incessante e enérgico dos poderes constituídos. [...]”
.

“[...] Os denunciados ALAN GUSTAVO FREITAS FAGUNDES, vulgo “BEBE ou BB”, e ADENILSON NASCIMENTO, vulgo “C4 ou RED BULL”, são os indivíduos identificados pelos investigadores como lideranças locais da organização nos municípios de Chapada dos Guimarães/MT e Campo Verde/MT. Além da dupla, o corréu VITHOR HUGO DRAGONI DUARTE, vulgo “DRAGONI”, foi identificado como sendo o braço direito de ambos na região.

Em uma das conversas travadas entre EDVALDO e MAYKON, quando realizava a contabilidade geral das vendas de entorpecentes, os nomes de ambos, ALAN e ADENILSON, já apareciam como os responsáveis pelas cidades, conforme “print” colacionado no corpo da representação inicial
(ID 67661522 – pág. 45 – incidente n. 1015007-71.2021.8.11.0042).

Ademais, no mesmo aparelho celular foram encontrados diálogos entre todos, ALAN, ADENILSON e VITHOR, com o contador EDVALDO, tratando abertamente acerca dos valores recolhidos (taxas e débitos pendentes) e das mercadorias (drogas) comercializadas pelo grupo nos municípios
(ID 67661522 – págs. 46/48).

[...]

Logo, todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelo representado, mostrando-se necessária a prisão para garantia da ordem pública pela probabilidade do cometimento de novas infrações, gravidade concreta do crime e envolvimento com o crime organizado, conforme posição do Supremo Tribunal Federal (STF - Rcl: 24506 SP - SÃO PAULO 4001989- 25.2016.1.00.0000, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 26/06/2018, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-187 06-09-2018).

Tocante à alegada ausência de contemporaneidade, os Relatórios Técnicos n. 37/2021/DRE e 39/2021/DRE, contidos na Operação “Impacto”, apontam para a continuidade e atualidade das ações criminosas praticadas pelos acusados no interesse da organização criminosa ao longo de 2020 e 2021.

Assim, o caráter permanente e habitual da ORCRIM indica que, em tese, ainda persistem atos de desdobramentos da cadeia delitiva inicial, como é o caso, apresentando risco de reiteração delitiva (STJ, HC 528.139/RJ; HC 496.533/DF).

Registre-se, ainda, que a prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade ou inocência, desde que demonstrado nos autos a necessidade de medida extrema. Assim, tendo em vista que a manutenção da prisão preventiva dos denunciados acima identificados foi calcada na necessidade de acautelar a ordem pública, não há falar em violação do princípio da homogeneidade”.

Neste viés, a segregação preventiva se justifica para garantia da ordem pública em face dos
fortes indicativos de envolvimento do paciente na organização criminosa “Comando Vermelho”
– destinada à prática, principalmente, do delito de tráfico de drogas.

A propósito, convém esclarecer que, conquanto o impetrante afirme que “os indícios de autoria” são rasos, ao analisar a investigação realizada pelo núcleo de inteligência da Polícia Civil – sobretudo pelas interceptações telefônicas – é possível verificar que há elementos mais que suficientes de envolvimento do acusado nos delitos a ele imputados. Confira-se:

“[...] A seguir apresentamos imagens e transcrições de áudios da conversa realizada em privado através do aplicativo Whatsapp entre EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA, vulgo ‘RK’ ou ‘RICK’, e o contato salvo como ‘CAMPO VERDE NEGÃO/C4’, identificado como sendo um dos ‘soldados do tráfico’
que atua para o Gerente do Tráfico ADENILSON NASCIMENTO, vulgo ‘C4’
, no período de 11/12/19 a 12/12/19, tendo por foco a arrecadação de dinheiro oriundo de taxas faccionais e tráfico de drogas em nome da facção criminosa Comando Vermelho no município de Campo Verde-MT,
onde ADENILSON NASCIMENTO, o ‘C4’, exerce a liderança como um dos ‘Gerentes do Tráfico’ da organização criminosa junto ao criminoso ALAN GUSTAVO FREITAS FAGUNDES, vulgo ‘BEBÊ’.

Nos bancos de dados disponíveis constam informações de que ADENILSON NASCIMENTO responde pelas alcunhas de ‘C4’ ou ‘NEGÃO’, atua como liderança da organização criminosa Comando Vermelho em Campo Verde-MT e região
. [...]”.

“[...] Averiguando in loco inúmeras informações advindas do Núcleo de Inteligência – NI, dessa especializada, e com ajuda e contribuições com informações por parte de forças policiais locais e também com colaboradores dessa equipe DRE se aprofundou na precária situação em que se encontram alguns municípios desse estado de Mato Grosso no que tange a predominância do tráfico ilícito de entorpecentes e deslocou com brevidade para realizar os levantamentos referentes às qualificações, endereços e informações criminais dos possíveis traficantes de entorpecentes ilícitos que estavam atuando ou tivessem ligações fortes com o tráfico ilícito de drogas e também com organizações criminosas.

Desse modo, os possíveis traficantes com alcunhados de Bebê, LS, C4, Negão, Red Bull, Negãozinho, Lauro e Maykon (este residindo na região metropolitana de Várzea Grande/MT) estariam atuando com grande intensidade na comercialização de entorpecentes ilícitos nas regiões de Chapada dos Guimarães/MT, Nova Brasilândia/MT, Planalto da Serra/MT e Campo Verde/MT.

Em posse dessas informações entre outras que comumente eram nos repassadas pelo Núcleo de Inteligência – NI, conseguimos lograr êxito nas diligências policiais nos municípios já mencionados e logo chegamos nas qualificações das pessoas alcunhadas e mais ainda onde se encontravam ou residiam.

[...]

No município de Chapada dos Guimarães/MT e Campo Verde/MT conseguimos apurar que os alcunhados de
Red Bull ou C4 ou Negão
e Bebê ou LS tratam-se respectivamente das pessoas de
Adenilson Nascimento
e Alan Gustavo Freitas Fagundes.

Que conforme levantamentos de campo pudemos concluir que ambos os suspeitos e investigados estão ligados intimamente na comercialização de entorpecentes ilícitos nos municípios de Chapada dos Guimarães/MT e Campo Verde/MT, e que inclusive foram alvos da Operação “Lama Vermelha”, deflagrada pela delegacia municipal de Campo Verde/MT.

Desse modo, os investigados Adenilson Nascimento, por alcunha Red Bull/C4/Negão
, e Alan Gustavo Freitas Fagundes, por alcunha Bebê/LS, estão presos na Penitenciária Central do Estado – PCE.

[...]

Esse suspeito qualificado como Adenilson Nascimento, por alcunha ‘Negão/C4/RedBull’, foi possível de imediato também identificarmos e mais ainda em podermos colocar ele como sendo o alvo investigado nessa investigação criminal, pois na região de Chapada dos Guimarães e mais ainda em Campo Verde esse suspeito é bem conhecido pelas forças de segurança pública local, mais ainda por integrar a facção criminosa Comando Vermelho – CV
, e também por ter sido alvo em outras diligências policiais pretéritas já realizadas naquela região, uma delas bem conhecida e divulgada pela imprensa chamada ‘Lama Vermelha’ deflagrada pela delegacia de Campo Verde/MT em 03/2019, inclusive esse suspeito encontra-se recluso na Penitenciária Central do Estado – PCE. [...]”

Logo, a necessidade de se interromper/diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 95.024/SP – Relatora: Minª. Carmen Lúcia – 20.2.2009; STJ, RHC 117690/MG – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 17.2.2020).

Cito precedentes do STJ:

[...] No caso dos autos, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, em face da periculosidade do recorrente que está inserido na senda criminosa, evidenciada pelas anotações em seu histórico criminal, antes mesmo da maioridade penal, de modo que a medida se destina a evitar a reiteração delitiva.

"Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019). [...]
(STJ, RHC 108.287/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019).

“(...) enfatizou o Juízo de primeira instância a necessidade de se acautelar a ordem pública, em razão de o paciente e seus corréus integrarem "complexa organização criminosa”, voltada para a prática de tráfico de entorpecentes, tendo os censurados funções importantes na associação, inclusive com divisão de tarefas, além de liderança e gerência, torna-se indispensável a segregação cautelar para garantia da ordem pública". Portanto, a manutenção da segregação preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública. Ordem denegada”
(HC 522.201/PB, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

A propósito, não há falar em similitude de situações entre o paciente e o acusado Gilson Mariano Dantas, uma vez que, ao menos em princípio, existe apenas uma menção de Gilson, vulgo “Chorão”, em um diálogo interceptado entre o vulgo “Azulão” e Edvaldo (contador), dando a entender que Gilson seria um dos responsáveis pelo tráfico na cidade de Peixoto de Azevedo, sem outras evidências com relação a tal informação.

Contudo, quanto ao paciente, como já visto no relatório citado alhures, as investigações – apoiadas nas interceptações telefônicas – dão conta de que ele exercia a liderança como um dos “Gerentes do Tráfico” da organização criminosa nas cidades de Chapada dos Guimarães e Campo Verde, inclusive com diálogos tratando abertamente acerca dos valores recolhidos (taxas e débitos pendentes) e das mercadorias (drogas) comercializadas pelo grupo nos municípios.

Imperioso ainda salientar que o acusado já era conhecido da polícia, inclusive já era alvo de investigações na Operação “Lama Vermelha”, deflagrada pela delegacia municipal de Campo Verde para apurar a atuação da organização criminosa “Comando Vermelho” no comércio ilícito na cidade.

Nesse contexto, é descabida a alegação de que a prisão preventiva do réu foi decretada apenas “de forma referenciada”, não havendo se falar em extensão dos benefícios concedidos ao corréu Gilson Mariano Dantas.

Quanto ao pleito subsidiário de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, este também não merece guarida, porquanto
“as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]”
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Por fim, quanto à alegada ofensa ao princípio da contemporaneidade, impende destacar que o paciente é apontado como integrante de organização criminosa – delito de natureza permanente – voltada à prática dos crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, o que naturalmente demanda um período maior de investigação, sobretudo para possibilitar as funções e a individualização das condutas dos agentes envolvidos.

Depois, ainda que as mensagens citando o envolvimento do paciente tenham sido, ao que tudo indica, interceptadas no final de 2019, consoante se extrai do Inquérito Policial n. 071/2019/R379,
“os demais levantamentos de campo realizados em todas as regiões demonstram a continuidade e atualidade das ações da organização criminosa”
, inclusive com vários investigados sendo presos praticando a traficância ao longo de 2020 e 2021.

Ressalte-se que o juízo
a quo
consignou em sua decisão que
“a organização criminosa é delito permanente e se há fortes indícios de que ainda pode estar em plena atuação, o certo é que a prisão dos membros identificados é a solução mais viável neste momento”
.

Destarte, não tem pertinência a alegada falta de contemporaneidade da prisão preventiva, notadamente porque ela foi decretada para garantia da ordem pública, como forma de cessar a atuação de suposto integrante de organização criminosa na prática reiterada de delitos.

Colho da jurisprudência:

“[...] Tratando-se de delitos de natureza permanente, como organização criminosa e lavagem de dinheiro, onde se verificou, no curso das investigações - Operação Alcatraz - que, as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento,
não há falar em ausência de contemporaneidade do decreto preventivo
. [...]”
(STJ, HC nº 519.004/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 07/11/2019).

“[...] II -
Não há motivo para se admitir a alegada falta de contemporaneidade da prisão quando se trata de crime complexo e de difícil elucidação, com vários acusados, apesar do decurso de quase dois anos, entre os fatos delituosos e o decreto preventivo
, se ao que tudo indica, a delonga deveu-se à dificuldade decorrente do próprio modus operandi dos agentes do delito, eis, que tão logo a d. autoridade policial tomou ciência das condutas delitivas, iniciou diligências e representou pela medida segregatícia, deferida pelo d. Magistrado singular; [...]”
(TJMT, N.U 1015642-52.2019.8.11.0000 – Relator: Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – DJe 09/12/2019).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Adenilson Nascimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022